Tribunal: STF
Processo: Pet 8134
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REEXAME DOS CRITÉRIOS DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Diante da inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, revela-se inviável a revisão do julgado em sede de segundos embargos de declaração. Precedentes.



    2. O embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, em manifesto intuito protelatório. No caso, não se verifica a existência da omissão apontada pelo embargante, que, mais uma vez, pretende conferir interpretação mais alargada daquela assentada pelo Colegiado quanto à competência para o processamento do feito, na eventualidade de não mais incumbir à Justiça Eleitoral a condução da persecução penal. 



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão.